Tribunal: STF
Processo: ARE 1517254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 205) opostos, em 18.03.2025 (eDOC 208), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte.



    Nas razões recursais, invoca o ARE 1.318.242-AgR-EDv, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário. 



    Sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, do CPC, sob os seguintes argumentos (eDOC 205, pp.13-16):



    “A despeito da identidade de situações enfrentadas, qual seja, a incidência da nova normativa no que tange o elemento subjetivo doloso para aplicação do Tema 1199, os acórdãos (recorrido e paradigma) adotaram interpretações divergentes sobre a aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa:



    (...)



    Em sendo assim, resta demonstrado que, conquanto tenham abordado a mesma temática, qual seja, a aplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade administrativa sobre os processos em curso, o acórdão recorrido entendeu que seria absolutamente irretroativo, ao passo que o acórdão paradigma entendeu que é possível a análise do elemento subjetivo doloso à luz das alterações legislativas em processos em curso.



    A divergência é evidente, tanto assim é verdade que houve divergência na própria Turma julgadora, sendo vencidos os Ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, que assim, em síntese, apresentou o voto divergente: 



    (...)



    “Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, ficou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão: 



    (...)



    A divergência, portanto, reside na aplicação da incidência nova Lei de Improbidade Administrativa, notadamente no que diz respeito a análise do ato doloso de improbidade, à luz das alterações trazidas pela Lei 14.230/21. No Agravo Regimental, assim a parte Recorrente tratou sobre o elemento subjetivo:



    Esta Douta Relatoria negou provimento ao Recurso Extraordinário uma vez que entendeu restar caracterizada a conduta dolosa de acordo com a moldura fática do Tribunal de origem, e que, portanto, estaria em harmonia com o entendimento exarado no Tema 1199 da Repercussão Geral, em síntese: [...] 



    Verificando a sentença não se tratou de simples menção às provas do inquérito, mas houve, efetivamente, juízo acerca do elemento subjetivo com base em provas realizadas no processo inquisitorial. Vejam-se os fundamentos da sentença (Id. 27297351): [...]



    Portanto, caberia ao Juízo de Primeiro Grau e também ao TRF5 ter realizado o devido cotejo probatório, à luz do princípio da dialética, entre a prova colhida no âmbito judicial e no âmbito extrajudicial. 



    Ao contrário, o TRF5 entendeu unicamente que a prova colhida na esfera extrajudicial era suficiente para a conclusão do elemento subjetivo doloso, havendo claro prejuízo para a defesa. Razão pela qual deve ser provido o presente Recurso Extraordinário para que seja anulada a sentença e que determine ao Juízo de Primeiro Grau que realize um novo julgamento com a devida análise da prova processual de modo dialético, confrontando a provas produzidas nas esferas judicial e extrajudicial”.



    Conclui-se que o entendimento exarado no Plenário, no acórdão paradigma, deve prevalecer “para que o Tribunal a quo realize a análise do caso em concreto à luz das novas diretrizes da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente no que diz respeito ao ato doloso de improbidade administrativa”. (eDOC 205, p. 17). 



    Ressalta-se que “há evidente similitude jurídica entre o acórdão paradigma e o caso dos autos, o que evidencia a necessidade de acolhimento dos Embargos de Divergência, para que o Tribunal a quo possa analisar o elemento subjetivo doloso à luz das alterações da nova Lei de Improbidade Administrativa” (eDOC 205, p. 18). 



    Por fim, postula-se o provimento deses embargos de divergência “para que a Corte de Origem reaprecie a causa à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral e do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), notadamente a respeito do elemento subjetivo da conduta, em atenção ao princípio da segurança jurídica”. (eDOC 205, p. 18). 



    Trecho das contrarrazões (inserir) 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Com efeito, o aresto ora embargado está assim ementado (eDOC (eDOC 202):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10, CAPUT, E 11, CAPUT, DA LEI 8.492/1992. ART. 5º, XL, DA CF. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. ATO DOLOSO. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA QUANTO AO MÉRITO. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da ora Agravante, uma vez que se concluiu pela impossibilidade, na hipótese, da incidência retroativa da nova Lei 14.230/2021 e da inaplicabilidade do Tema 1199 da repercussão geral, considerando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da ora Recorrente. 



    2. A questão em discussão consiste na alegada ausência de apreciação pela decisão agravada da matéria suscitada no apelo extremo, referente à ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV, da CF, ocasião em que se sustentou: (i) nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que houve condenação com base unicamente em elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, no âmbito de inquérito, os quais não foram ratificados em juízo; (ii) inobservância pela instância de origem dos princípios da adequação, individualização punitiva e da proporcionalidade, em relação às graves sanções previstas na lei de improbidade administrativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Embora assista razão à Recorrente, no que se refere à ausência de análise da totalidade das matérias expostas no apelo extremo, ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.  4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao mérito da controvérsia envolvendo o Tema 1199 e a irretroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, limitando-se a sustentar a ausência de apreciação da suposta afronta ao art. 5º, XLVI e LV, da CF por parte da decisão ora impugnada. 



    5. Ausente, portanto o, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    6. Ademais, no que diz respeito ao mencionado art. 5º, XLVI e LV, da CF, a argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF, além de que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se houvesse, seria apenas reflexa. 



    IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública”.



    Verifica-se que o principal argumento utilizado para negar provimento ao agravo regimental foi o de que, nas razões do recurso não foi atacado o fundamento da decisão agravada quanto ao mérito, aplicando-se os artigos 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF.



    Não foi, portanto, enfrentado o mérito da controvérsia referente ao Tema 1199 da repercussão geral e a respeito da irretroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa. 



    Como reforço argumentativo, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, em relação ao art. 5º, XLVI e LV, da CF, afirmou-se que, a alegada afronta a tais dispositivos constitucionais, na hipótese dos autos, com apoio em precedentes deste Tribunal, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso e o precedente paradigma apontado pela parte ora Embargante. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....)” (AI 741.876-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído. 3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.04.2018). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    A propósito, em caso similar, extraio a ementa da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.518.546-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19.03.2025:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. DECISÃO DA VICEPRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.” (grifos nossos)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente